Tribunal: TCU
Processo: 037.538/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto o projeto Arraial de Joviânia.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Instituto Planalto Central e de seu presidente à época, Divino de Assis Júnior, ante a impugnação das despesas realizadas com os recursos do Convênio 741581/2010 (Siafi 741581), tendo por objeto o incentivo ao turismo por meio do projeto intitulado Arraial de Joviânia/GO, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Instituto Planalto Central e Divino de Assis Júnior, condenando-os solidariamente ao recolhimento de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) aos cofres do Tesouro Nacional, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir de 22/9/2010 até a data da efetiva quitação do débito; 9.2. aplicar-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 45.000,00, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar o conteúdo desta deliberação ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis.